Tribunal: STF
Processo: HC 227117
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.4.2023 por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Pietro de Lira da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.4.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 815.296/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de dez anos e quatro meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente e roubo circunstanciado. 



    3. A defesa requereu a progressão do paciente ao regime aberto. Em 11.11.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP (Execução Penal n. 0019076-57.2018.8.26.0041) deferiu o pedido, por concluir atendidos os requisitos objetivo e subjetivo.



    4. Em 29.1.2023, no curso do regime aberto, o paciente foi preso em flagrante pela prática de nova infração penal. Em consequência, o juízo da execução sustou cautelarmente o benefício e determinou o recolhimento cautelar do paciente em regime fechado. Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o incidente de regressão de regime aguarda julgamento pelo juízo da execução criminal. 



    5. Sustentando a necessidade da realização de prévio exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime, o Ministério Público estadual interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0008786-86.2022.8.26.0026 no Tribunal de Justiça de São Paulo, provido em 21.3.2023 pela Sexta Câmara Criminal, para cassar a decisão do juízo da execução criminal e determinar que outra fosse proferida após a realização do exame pericial. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO – Progressão de regime prisional. Impossibilidade. Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves (roubo majorado e tráfico de drogas) e possui considerável pena por cumprir. Requisito subjetivo não preenchido. Necessidade de realização de exame criminológico. AGRAVO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6). 



    6. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 815.296/SP no Superior Tribunal de Justiça, e, em 14.4.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PIETRO DE LIRA DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo em Execução n. 0008786.2022.8.26.0026).



    Depreende-se dos autos que foi deferido ao paciente pelo Juízo das execuções pedido de progressão ao regime aberto (e-STJ fls. 21/23).



    Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso para cassar a decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo ora paciente, para que outra seja proferida, após a realização de exame criminológico, nos termos do acórdão que ficou assim ementado (e-STJ fl. 25): (...)



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa fazer jus o paciente à progressão de regime, por haver preenchido os requisitos objetivo e subjetivo para tanto. 



    Afirma que o ‘o provimento ao agravo, deu-se pautando-se unicamente na gravidade em abstrato dos delitos e a longevidade da pena’ (e-STJ fl. 5). 



    Assere que o paciente já atingiu a marca de 2/5 exigido como elemento objetivo para pleitear a progressão de regime, possui bom comportamento carcerário, elemento subjetivo que autoriza a concessão da benesse, bem como laborou durante sua estadia no sistema penitenciário. 



    Requer a concessão da ordem para o fim de ser afastada a decisão que determina a realização do exame criminológico. 



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação. (…) 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 7).



    7. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o provimento ao agravo, deu-se pautando-se unicamente na gravidade em abstrato dos delitos e a longevidade da pena” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o Paciente já atingiu a marca de 2/5 (dois quintos) exigido como elemento objetivo para pleitear a progressão de regime, possui bom comportamento carcerário, elemento subjetivo que autoriza a concessão da benesse, bem como laborou durante sua estadia no sistema penitenciário” (fl. 4, e-doc.1).



    Ressalta que “a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico – anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional – e o fez por uma razão simples, referido exame é um elemento subsidiário e não pode ser empregado como meio de se negar direitos legalmente estabelecidos” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Alega ser “a imposição de exame criminológico sem qualquer fundamentação pautada em elementos concretos, medida ilegal e, sobretudo, perversa, uma vez que implica em artificio para que o reeducando permaneça no cárcere por longo período aguardando a realização de exame para só então ter seu pedido reanalisado” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que a criação de obstáculo à progressão de regime do paciente “impedirá uma evolução gradativa de sua condição psicossocial, até porque é certo que em estabelecimento prisional de regime médio o reeducando já evoluiu em termos psicológicos para ser colocado no regime mais brando” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de ser afastada a decisão que determina a realização do exame criminológico” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de Execução Penal n. 0008786-86.2022.8.26.0026) condicionou a análise do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente à prévia realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:



    “O agravo comporta provimento. 



    Inicialmente, cumpre anotar, conforme apontado no judicioso parecer do d. Promotor de Justiça Designado Dr. Mario Coimbra, que o sentenciado, no curso do benefício ora impugnado, foi preso em flagrante e se encontra com o regime aberto sustado. 



    Consta que o sentenciado cumpre pena total de 10 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, com término previsto para 20/06/2028 (fls. 19/22). 



    Por decisão proferida em 8 de novembro de 2022, o Juízo a quo deferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao agravado (fls. 36/35). 



    A decisão impugnada reconheceu satisfeito o lapso temporal necessário para a concessão da benesse, tratando-se, pois, de tema superado. 



    Contudo, na presente hipótese, o requisito subjetivo não foi preenchido. 



    Como é cediço, para a progressão de regime não basta tão somente o preenchimento do requisito objetivo, pois o sentenciado deverá reunir mérito e condições para o deferimento do benefício pleiteado de ordem subjetiva, consoante dispõe o artigo 112, da Lei de Execução Penal. 



    O mérito não versa somente na boa conduta carcerária e sim na comprovação de que reúne as condições imperativas para usufruir da progressão, devendo, ainda, tais condições convencer o magistrado.



    Dessa forma, razão assiste ao representante do Ministério Público ao alegar que o mérito do sentenciado (requisito subjetivo) não restou comprovado, uma vez que ele não foi submetido ao competente exame efetuado pela Comissão Técnica de Classificação. 



    É necessária a realização de exame criminológico para se aferir se o sentenciado não oferece risco à integridade pública, uma vez que é reincidente, cumprindo pena por crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa (roubo majorado) e hediondo (tráfico de drogas), demonstrando, com tal comportamento, que se trata de pessoa perigosa e que deve ser mais criteriosamente avaliada. 



    O artigo 112, da Lei de Execução Penal, estabelece os requisitos para a progressão de regime prisional. Em seu texto literal, não há menção ao exame criminológico. No entanto, conforme previsto na Súmula 439, do Superior Tribunal de Justiça: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    A Súmula Vinculante nº 26, do Supremo Tribunal Federal, também possui disposição no sentido de que cabe ao juiz determinar a realização do exame criminológico, para aferir se o sentenciado preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício. 



    Portanto, quando as peculiaridades do caso recomendarem e para se atender ao princípio constitucional da individualização da pena (cf. art 5º, XLVI, da Constituição Federal), deve ser requisitado o exame criminológico, para que se possa efetuar uma avaliação global e completa sobre o sentenciado. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça: (…)



    No entanto, mesmo ficando a critério do Magistrado de primeiro grau a realização ou não do exame criminológico, no presente caso, data vênia, a r. decisão merece ser reformada. 



    A progressão de regime prisional visa a inserir novamente o sentenciado, de maneira gradativa, ao convívio social. Essa reinserção do reeducando deve obedecer ao princípio norteador da Execução Penal, qual seja, o princípio da individualização. Essa individualização impõe que sejam aferidos todos os elementos que possam contribuir para uma decisão acertada e justa, em cada caso.



    Nas lições de Guilherme de Souza Nucci: (…)



    Com efeito, é necessária uma análise mais aprofundada acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos. A isto se presta o exame criminológico. O sentenciado cumpre pena por crimes graves e ainda lhe resta mais de cinco anos de pena por cumprir, demonstrando, assim, que não está apto ao retorno ao convívio social. Necessário se faz uma análise mais criteriosa para a concessão da benesse. 



    O atestado de bom comportamento carcerário e o boletim informativo atualizado do sentenciado não são documentos suficientes e idôneos à essa análise. 



    Desta forma, a r. decisão que se impugna deve ser reformada e o benefício concedido cassado, devendo o sentenciado ser previamente analisado por uma equipe multiprofissional habilitada, de forma que se possa avaliar, de maneira global, se a sua periculosidade diminuiu e que ele pode ser promovido para um regime mais brando, onde a vigilância é menos rigorosa. 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo, a fim de cassar a decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo sentenciado PIETRO DE LIRA DA SILVA, para que outra seja proferida, após a realização de exame criminológico” (fls. 3-7, e-doc. 6). 



    12. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelo Tribunal paulista, de se concluir ausentes teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.



    É de se realçar, também, a prisão em flagrante do paciente, pela prática de novo delito, no curso do regime aberto. Em consequência, o juízo da execução sustou cautelarmente o benefício e determinou o recolhimento cautelar do paciente em regime fechado. 



    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional.



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.901- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021). 



    13. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora